Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora: declaração do direito à extinção e incorporação do valor correspondente à GATA - Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa na remuneração do servidor e condenação em obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas pretéritas decorrentes. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Lei distrital 5.008/2012. Carreira de técnico em saúde e auxiliar em saúde. Incorporação nos vencimentos. Impossibilidade. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). A mesma norma assegurou a irredutibilidade de salário, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI (art. 5o). Não há previsão, no entanto, de incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. No caso, as fichas financeiras demonstram que a servidora, após a implantação do último reajuste (setembro/2014), continuou recebendo a gratificação de 30% sobre o vencimento, de acordo com a disposição contida no art. 2o inciso II, da norma de regência, assegurando, assim, a manutenção nominal da remuneração. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, assim como impede a efetivação dos demais reflexos financeiros que resultariam da extinção da gratificação. Ademais, o servidor não tem direito adquirido à regime jurídico (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013). Por conseguinte, a servidora não tem direito à extinção e à incorporação da GATA à remuneração, com base na Lei distrital 5.008/2012.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.0999/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E